Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707044-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER AGRAVADO: KLEBER NASCIMENTO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que determinou a conclusão dos autos para julgamento, após a manifestação das partes sobre a complementação de laudo pericial grafotécnico. A agravante alega haver divergência entre o laudo grafotécnico produzido por perito nomeado pelo juízo e as considerações de seu assistente técnico, razão pela qual entende necessária a nomeação de novo especialista para realizar outra perícia. Aduz haver complexidade na perícia, a demandar a nomeação de novo perito, consoante o art. 475, do CPC. Acresce não haver prejuízo a qualquer das partes com a realização de nova prova, às custas da agravante. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a nomeação de novo perito. Pelo despacho de ID no 33320912, facultou-se à agravante justificar o cabimento do recurso, à luz do que dispõe o art. 1.015, do CPC. A agravante manifestou-se no sentido de que o pleito se amolda ao inciso II do art. 1.015, do CPC, pois relacionado com o mérito da causa. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A matéria atinente à produção de provas não se confunde com o mérito do processo, sendo que a divergência da parte quanto às conclusões da perícia não enseja a imediata recorribilidade, por qualquer das hipóteses do art. 1.015, do CPC. Ainda, não se trata de discussão sobre redistribuição do ônus da prova, essa, sim, expressamente prevista no inciso XI do art. 1.015, do CPC. A rigor, eventual prejuízo há de ser verificado em face da sentença que vier a ser proferida, ocasião em que, havendo sucumbência da agravante, poderá ser avaliada a pertinência da repetição da prova. Afinal, o laudo pericial não é vinculante ao juízo, a quem cabe motivar expressamente as razões que o levam a encampar, ou não, as conclusões do perito - art. 479, do CPC. Aliás, em princípio, a repetição da prova em razão de não estar a matéria suficientemente esclarecida pode se dar na forma do art. 480, do CPC, e não do invocado art. 475, do mesmo Código, já que não se trata de perícia multidisciplinar. Com efeito, por mais complexo que possa ser o exame da autenticidade documental à luz da ciência grafotécnica, não se trata, em princípio, de matéria que demande a nomeação de especialista de outra área de conhecimento especializado além da citada. Por oportuno, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. - O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). - Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1374911, 07103864720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2021, publicado no DJE: 08/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ante a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator